Tribunal: STF
Processo: ARE 1546032
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O INCRA (INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA) E A CDRM (COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS). INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE TOMADA DE CONTA ESPECIAL COM BASE NO § 6º, ARTIGO 116, LEI N° 8.666/93, DEVIDO A CONSTATAÇÃO DO NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO CONVÊNIO E EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. CONSTATAÇÃO, NA ESPÉCIE, DE AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA POR PARTE DO GESTOR DA CONTRATADA (DIRETOR PRESIDENTE DA CDRM/PB). FATO ATRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE À TERCEIRO. SITUAÇÃO EXCLUDENTE DE. RESPONSABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.



    1-A Lei n.° 8.666/93, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e cujas disposições são aplicáveis1 aos convênios celebrados por órgãos e entidades da Administração, estabelece em seu art. 116, §6°, que quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, acordo ou ajuste, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade titular dos recursos.



    2 -Tal previsão legal verificou-se no convênio celebrado entre o INCRA e á CDRM, posto que constatadas a não integralidade do seu cumprimento e a existência de saldo não executado, tendo o INCRA em face de tal irregularidade, instaurada Tomada de Contas Especial na qual consta como responsável o Autor, o qual foi notificado para que recolhesse em favor do Tesouro Nacional o débito apurado na referida Tomada de Contas Especial (fls.201/202).



    3-O destino dos recursos que motivaram a Tomada de Contas em questão pode ser precisado através de documentos constantes nos autos. Os valores referentes ao convênio celebrado entre o INCRA e a CDRM eram depositados na conta n.° 507.277.000-2, do Banco do Estado da Paraíba S/A (Paraiban), aberta especialmente para tal finalidade (f1.30), tendo a referida conta sido bloqueada e penhorada em 08.04.1999, juntamente comas demais contas da CDRM, em virtude de decisão proferida na ação trabalhista de n.° 01.1675/92, promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios (SITRAMICO) em face da CDRM (fls.58/60).



    4 -Dessa forma, tem-se que os valores ora cobrados ao Autor não foram devidamente empregados na execução do objeto do convênio em questão em virtude de decisão judicial, ou seja, por motivo alheio à sua vontade. Tem-se, ainda, que a CDRM não permaneceu inerte diante de tal fato, tendo buscado desconstituir a penhora que recaiu sobre os recursos referentes ao convênio celebrado com o INCRA. A CDRM chego, inclusive, a lograr a concessão de liminar determinando tal desconstituição, embora tardiamente, quando já havia ocorrido o levantamento dos valores que se queria proteger. Verifica-se, assim, quanto ao não cumprimento integral do convênio e à existência de saldo não executado, a ausência de dolo ou culpa por parte do Autor, enquanto Diretor Presidente da CDRM, e a ocorrência de fato não relacionado com o convênio, mas que nele repercutiu, gerando um desequilíbrio econômico financeiro em detrimento da CDRM, tendo tal fato sido ocasionado por decisão do Poder Judiciário Trabalhista.



    5-A ocorrência de tal fato, embora não libere a CDRM das obrigações oriundas da não execução integral do convênio celebrado com o INCRA, evidencia a ausência de culpa, dolo ou qualquer omissão por parte do Autor, não havendo nexo entre a sua conduta e o dano ocorrido e inexistindo, portanto, qualquer responsabilidade pessoal a ser apurada em relação ao mesmo.



    6 -Por outro lado, conforme anteriormente explanado, resta demonstrado que o não cumprimento integral do convênio e a existência de saldo remanescente referente ao mesmo foram ocasionados em virtude de fato atribuído exclusivamente a terceiro, ou- seja, ao Poder Judiciário Trabalhista, sendo tal circunstância excludente da responsabilidade do Autor, de modo que eventual ressarcimento ao INCRA deve ser efetuado pela própria CDRM.



    7 -Preconiza o art. 20, §40, do CPC, que, em hipótese tal qual a dos autos, os honorários advocatícios serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, considerados como fatores objetivos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.



    8.-Deve o juiz pautar-se pela ponderação; fixando os honorários sucumbenciais em patamar razoável, pois se irrisórios, são aviltantes, atentando contra o exercício do mister advocatício; se excessivo, constitui ônus demasiado sobre aparte contrária.



    9 -Nesse contexto, mostra-se razoável a Majoração da verba honorária, fixada na sentença em R$ 500,00 (quinhentos reais) para o montante referente à R$, 3.000,00 (três mil reais), considerando as peculiaridades do processo, bem como em atendimento ao critério da equidade previsto no art. 20, §-4°, do CPC e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.



    10 -Apelação do particular parcialmente provida e apelação do ente público e remessa oficial impróvidas."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente